Tribunal: TJSP
Processo: 1003227-16.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
*Ação de indenização por danos materiais e morais – alegada má prestação dos serviços de mecânica de veículo – pretensão do postulante de ser ressarcido dos valores que pagou e daqueles que alega ter o réu obtido com a venda de peças do carro deixado para conserto – inadmissibilidade – autor que se desinteressou da dilação probatória oportunizada, deixando de cumprir múnus que era seu (art.

Ementa:
*Ação de indenização por danos materiais e morais – alegada má prestação dos serviços de mecânica de veículo – pretensão do postulante de ser ressarcido dos valores que pagou e daqueles que alega ter o réu obtido com a venda de peças do carro deixado para conserto – inadmissibilidade – autor que se desinteressou da dilação probatória oportunizada, deixando de cumprir múnus que era seu (art. 373, inc. I, do CPC/15) - "Nada a fazer quando permanecem indemonstrados os fatos externos que, pela experiência comum, podiam originar o prejuízo digno de reparação" (REsp. 261.028-RJ, STJ, REL. MIN. MENEZES DIREITO, j. 30.05.01, e REsp. 241.813-SP, REL. MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j. 23.10.01) – danos morais não caracterizados - indevida pretensão ressarcitória - - demanda improcedente - apelo improvido.*